Tribunal: TJDFT
Processo: 0747956-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747956-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SANTOS FONSECA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu, ANTONIO JOSÉ SANTOS FONSECA, contra decisão que deferiu a produção de prova pericial atuarial em ação de cobrança de reserva matemática complementar de plano de previdência privada. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Defiro o pedido da autora Para a produção de prova pericial, nomeio BELINI SANTOS, email: beliniss60@gmail.com, fone: (61) 98116-9876, para realizar a perícia. Caberá ao autor o adiantamento dos honorários. Tendo em vista que as perguntas das partes podem ajudar a guiar os trabalhos, concedo às partes prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos, bem como para indicação de assistentes técnicos (CPC, art. 465). Após apresentação dos quesitos das partes, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias, bem como informar se a matéria se insere no seu campo de atuação profissional. As manifestações do perito devem ser feitas exclusivamente no PJe, por peticionamento eletrônico, sendo obrigatório que o profissional possua certificação digital ICP/Brasil. Não serão juntadas aos autos petições encaminhadas ao e-mail da Vara. Apresentada a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem e, concordando com os honorários, o autor deverá efetuar o depósito judicial no prazo de 5 dias após a intimação. As partes serão, ainda, cientificadas acerca da data e do local designados para o início da produção da prova pericial, devendo o perito informar nos autos com 15 dias (úteis) de antecedência a data e o local da perícia. O adiantamento de parte dos honorários periciais somente será admitido se o perito comprovar a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia.” Em suas razões, o agravante alega que a prova pericial atuarial com finalidade de liquidar quantum debeatur é inadequada na fase instrutória do processo de conhecimento. Sustenta que a liquidação de sentença pressupõe título judicial certo, configurado apenas após o julgamento do mérito e o trânsito em julgado. Argumenta que antecipar a perícia atuarial para liquidação afronta o princípio da eventualidade e compromete a utilidade da atividade probatória, violando o art. 370 do CPC. Aduz que eventual determinação de recomposição da reserva matemática antes da conclusão da fase de conhecimento acarretará prejuízos irreversíveis, pois, em caso de pagamento e posterior condenação do patrocinador em instâncias superiores, o aporte não será devolvido pela PREVI. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para afastar a determinação de realização da prova pericial atuarial, ordenando que o cálculo seja realizado apenas na liquidação da sentença, em caso de eventual procedência da ação. Preparo comprovado (ID 77955551). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que deferiu a produção de prova pericial atuarial na fase instrutória do processo de conhecimento, hipótese não contemplada expressamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha estabelecido que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi deferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, verifica-se que a questão probatória pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação, não configurando prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j